Tribunal: TJSP
Processo: 3008838-41.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
"Habeas corpus" insurgindo-se contra decisão judicial que determinou a expedição de mandado de prisão a paciente condenado em regime inicial semiaberto, sem a prévia intimação do paciente. Alegação de inobservância da Resolução no 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça. 1. Determinação judicial da expedição de mandado de prisão somente após a manifestação da Secretária de Administração

Ementa:
"Habeas corpus" insurgindo-se contra decisão judicial que determinou a expedição de mandado de prisão a paciente condenado em regime inicial semiaberto, sem a prévia intimação do paciente. Alegação de inobservância da Resolução no 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça. 1. Determinação judicial da expedição de mandado de prisão somente após a manifestação da Secretária de Administração Penitenciária no sentido de que existe vaga disponibilizada ao sentenciado em unidade prisional destinada ao regime semiaberto. 2. Interpretação teleológica da norma prevista no artigo 23, da Resolução no 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça (com a redação que lhe emprestou a Resolução no 474/2022 do CNJ). O escopo de regra é evitar que o sentenciado permaneça preso em situação desconforme ao teor do título executivo, ou seja, no caso de regime semiaberto, em estabelecimento prisional não adequado ao regime intermediário. Situação afastada no caso vertente, uma vez que existe vaga em unidade adequada ao regime semiaberto. 3. Ou seja, considerando as circunstâncias específicas da causa, não se divisa um quadro de constrangimento ilegal. 4. Orientação jurisprudencial desta Corte. Ordem denegada.